Tribunal: TJES
Processo: 0002737-03.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Leve
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002737-03.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADELITA VIEIRA DA COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, em razão de ter causado lesões corporais graves na vítima, que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias. A defesa requer absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória, sob alegação de acidente, agressões recíprocas, legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa e dúvida quanto à iniciativa das agressões. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade do delito de lesão corporal grave; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da legítima defesa ou de outras excludentes de ilicitude; (iii) determinar se é cabível a absolvição por insuficiência de provas ou dúvida quanto à dinâmica dos fatos; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim unificado e pelos laudos de lesões corporais, que atestam incapacidade da vítima para suas ocupações habituais por período superior a 30 dias, caracterizando objetivamente a hipótese do art. 129, § 1º, I, do Código Penal.
A autoria delitiva emerge de forma harmônica da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, especialmente dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, em consonância com os elementos periciais.
A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, inclusive conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.
O próprio interrogatório do réu confirma aspectos centrais da imputação, ao admitir a briga e reconhecer que sua conduta resultou nas lesões, ainda que sob alegação de reação defensiva.
Não se configuram os requisitos da legítima defesa, pois não se demonstra injusta agressão atual ou iminente por parte da vítima Adelita, que agiu para proteger seu filho diante de ameaça com facão, inexistindo prova de reação moderada e proporcional por parte do apelante, nos termos do art. 25, do Código Penal.
A condução do veículo em marcha à ré, em ambiente residencial e com pessoas próximas, constitui conduta autônoma e voluntária de elevado risco, incompatível com a alegação de inexigibilidade de conduta diversa ou de inevitabilidade do resultado.
A dinâmica fática revela a presença de dolo, ao menos eventual, pois o agente tinha ciência do risco concreto de causar lesões graves e assumiu tal risco ao agir de forma deliberada em contexto de violência e animosidade.
A gravidade das lesões e o contexto probatório afastam a tese de culpa, mostrando-se correta a subsunção ao tipo doloso do art. 129, § 1º, I, do Código Penal, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25 e 129, § 1º, I, e § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023; TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 24.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002737-03.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES CORDEIRO

Advogado(s) do reclamante: RAYANE SANTOS BOZZI, RONIVALDO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Rodrigues Cordeiro
, inconformado com a sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra (id. 14453687).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos:

Segundo o Inquérito Policial anexo, na data de 16 de novembro de 2015, por volta das 8h10min, no interior da residência situada na Rua Condor, nº 60, Bairro Serra Dourada III, próxima à 'Chácara da Estela', neste município e comarca, o denunciado Sebastião Rodrigues Cordeiro, de forma consciente e voluntária, agrediu fisicamente Lucas Costa Araújo, causando lhe lesões de natureza leve, e Adelita Vieira da Costa, causando lhe lesões de natureza grave.

Consta dos autos que Adelita, agente da Polícia Civil, juntamente com seu filho Lucas, contrataram o denunciado para realizar a reforma de um imóvel localizado no Bairro Glória, Vila Velha/ES, ocasião em que acordaram 'arras' no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao término da obra. Infere se dos autos que, após considerarem insatisfatório o serviço de acabamento desempenhado pelo denunciado na obra em tela, Adelita e Lucas dispensaram o mesmo e retiraram seus materiais do local de trabalho, solicitando que fossem buscá los na residência situada no Bairro Serra Dourada III, neste município e comarca, bem como alegando que não pagariam o restante do valor acordado pelo labor mal executado.

Depreende-se dos autos que, no dia e horário supracitado, o denunciado e sua esposa Jucélia Aparecida Viana se dirigiram ao referido endereço a fim de retirar os referidos materiais, ocasião em que, ao adentrarem na residência, Lucas e Sebastião iniciaram uma discussão e entraram em luta corporal, vindo a se agredirem mutuamente. Não obstante, o denunciado pegou um facão que se encontrava em seu veículo Ford Pampa, cor prata, placas afanéticas MRJ 2044, e se aproximou de Lucas, oportunidade em que Adelita apontou a pistola marca Taurus, calibre .40, para aquele, com o propósito de afastá lo e repelir a injusta agressão.

Aflora dos autos que o denunciado retornou ao seu automóvel e começou a movimentá lo com a marcha ré, momento em que atingiu os joelhos e o tornozelo esquerdo de Adelita, causando lhe lesões corporais que a incapacitou para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. Consta, ainda, que ao ser arrastada pelo aludido veículo e cair ao solo, a vítima efetuou um disparo acidental na arma de fogo que portava, entretanto atingiu direção oposta ao denunciado.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o réu nas sanções do
artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal
, à pena definitiva de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar razões recursais no id. 14531242, a defesa requer a absolvição do apelante, sob os fundamentos de ausência de dolo e insuficiência de provas, afirmando que as lesões sofridas pela vítima teriam decorrido de acidente ou de agressões recíprocas. Outrossim, invoca a tese de legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa e dúvida quanto à iniciativa das agressões. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal culposa, nos termos do artigo 129, § 6º, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, iniciando pela análise do pleito absolutório.

De início, ressalto que a
materialidade
do delito de lesão corporal grave restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 33/38, Laudo de Lesões Corporais de fls. 51 e 123/124, bem como pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e Complementar da vítima Adelita (respectivamente no id. 49360676 e fls. 50, 90, 119 e 120), os quais atestam a ocorrência de lesões que a incapacitaram para o exercício de suas ocupações habituais por período superior a trinta dias, circunstância que caracteriza, de modo objetivo, o crime previsto no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Nesse ponto, oportuno ressaltar que os mencionados elementos periciais não foram infirmados por qualquer prova técnica em sentido contrário, limitando-se a defesa a apresentar conjecturas destituídas de lastro probatório.

Do mesmo modo, a
autoria
do ilícito também é evidente pela prova testemunhal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, mostrando-se harmônica e suficiente para embasar o decreto condenatório, razão pela qual passo a apreciá-la.

Nesse particular, destaco as declarações da vítima Adelita Vieira da Costa, tanto em esfera investigativa quanto em juízo, as quais se mostram firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos de convicção constantes dos autos, notadamente com os laudos periciais e com a dinâmica fática apurada durante a instrução, oportunidade em que narrou os fatos.

A propósito, confira-se a transcrição de suas declarações em juízo, conforme acostado na sentença
a quo
:

Que se recorda da ocorrência e que os fatos contidos na Denúncia são verdadeiros. Que o acusado pegou um facão no carro dele e fez o movimento para dar uma 'facãozada' no pescoço de seu filho (Lucas Costa), momento em que ela pegou a arma e mandou que ele soltasse a facão. Nesse momento, o acusado se evadiu do local e adentrou no carro dele, oportunidade em que se aproveitou para dar ré no carro e arrastar Adelita por cerca de 6 (seis) metros. Que sua arma disparou contra o muro no momento em que ela caiu. Por fim, disse que ficou mais de 1 (um) mês afastada do seu trabalho devido aos ferimentos.

Nessa linha intelectiva, a segunda vítima, Lucas Costa Araújo, também ouvido em juízo, declarou que os fatos descritos na denúncia correspondem ao que efetivamente ocorreu. Informou que o acusado tentou atingi-lo com um facão, sendo que conseguiu se esquivar da agressão. Relatou que sua mãe, Adelita Vieira da Costa, interveio na situação, empunhando uma arma de fogo com o intuito de protegê-lo.

Afirmou que, diante disso, o acusado deixou o local e entrou em seu veículo. Narrou, por fim, que ao manobrar o automóvel em marcha à ré, o réu acabou por atingir sua mãe com a porta do carro, arrastando-a, o que resultou nas lesões que a incapacitaram para o trabalho por período prolongado (id. 17168654, fls. 4, 15/16 e 87 do inquérito policial).

A respeito da importância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Outrossim, a própria versão apresentada pelo apelante em interrogatório judicial não afasta a autoria. Isso pois, ao admitir a briga e reconhecer que sua conduta resultou nas lesões descritas, ainda que busque justificá-las sob o argumento de medo ou reação, o réu confirma aspectos centrais da imputação, conforme seu interrogatório constante no id. 17168654, fls. 4, 13/14, 17/18 do inquérito policial. Afirmou o acusado o seguinte:

[...] mesmo antes dele adentrar em seu carro a vítima Adelita já estava tentando lhe matar, posteriormente, ele adentrou em seu carro para fugir, momento em que a vítima colocou a arma na janela do carro para mata-lo, e como consequência, ele acabou arrastando a mesma sem a sua vontade. Neste sentido, o acusado confessa ter causado as lesões descritas na denúncia, no entanto, alega que somente o fez em estado de legitima defesa, uma vez que estava lutando por sua vida.

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria ou a tentativa de justificação do réu, tenho que as provas documentais e testemunhais constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Sebastião Rodrigues Cordeiro pelo crime de lesão corporal grave, não merecendo prosperar o pleito absolutório do apelante.

Prosseguindo, no que concerne à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa, bem como às alegações correlatas de agressões recíprocas, inexigibilidade de conduta diversa ou dúvida quanto à iniciativa das agressões, ressalto que, para a configuração de qualquer excludente de ilicitude, é necessário que seus pressupostos legais sejam comprovados, como a injusta agressão, atual ou iminente, devendo também a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Senão, vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifico que não restou demonstrada a injusta agressão atual e iminente por parte da vítima Adelita, a qual, em verdade, agiu em defesa de seu filho Lucas, que estava sendo ameaçado pelo apelante com um facão.

Desse modo, a sequência fática evidencia que não se tratou de agressões simultâneas e indistintas, mas de conduta progressivamente mais grave por parte do apelante, que assumiu postura ofensiva e intimidatória, incompatível com a alegação de simples reação defensiva.

Nesse sentido, a alegação defensiva de que a vítima estaria armada igualmente não é capaz de legitimar a conduta praticada., vez que a prova oral colhida em juízo demonstra que eventual empunhadura de arma por parte de Adelita ocorreu em momento posterior à iniciativa agressiva do apelante e teve nítido caráter defensivo, visando proteger seu filho e afastar uma agressão concreta e iminente, não havendo nos autos qualquer elemento que indique que a vítima tenha adotado comportamento ofensivo anterior ou que tenha contribuído, de forma relevante, para a produção do resultado lesivo que veio a sofrer.

Portanto,
não se sustenta a tese de legítima defesa
, uma vez ausentes seus pressupostos legais, notadamente a necessidade e a proporcionalidade dos meios empregados, eis que reação do apelante extrapolou de forma evidente qualquer limite de moderação, sendo absolutamente incompatível com a ideia de defesa necessária.

Do mesmo modo,
não há que falar em inexigibilidade de conduta diversa
, pois as circunstâncias do caso revelam que o acusado dispunha de alternativas menos lesivas e plenamente compatíveis com o ordenamento jurídico, sendo-lhe exigível, sem qualquer esforço extraordinário, que adotasse comportamento diverso daquele que efetivamente escolheu.

A condução de veículo automotor em marcha à ré, em ambiente residencial, com pessoas próximas e sem a adoção de cautelas mínimas, configura conduta autônoma de elevado risco, suficiente, por si só, para afastar qualquer alegação de inevitabilidade ou de ausência de autodeterminação, de forma que o resultado lesivo não decorreu de circunstância fortuita ou imprevisível, mas de ação voluntária e consciente do apelante, que optou por agir de forma arriscada, assumindo as consequências de seu comportamento.

Portanto, também por essa perspectiva,
não merece prosperar o pleito absolutório do apelante
.

Noutro giro, quanto ao pedido subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, também não merece acolhida. A dinâmica dos fatos evidencia a presença inequívoca do dolo, ao menos na modalidade eventual.

O apelante, ao conduzir o veículo nas circunstâncias descritas, tinha plena ciência do risco concreto de causar lesões graves à vítima, assumindo tal risco de forma consciente. A alegação de que a lesão teria decorrido de mero acidente, em razão de a porta do veículo estar aberta, não se sustenta diante do contexto fático probatório.

Em outros termos, a conduta do agente não se limitou a um descuido involuntário, mas consistiu em ação deliberada, praticada em meio a um cenário de violência e animosidade, na qual o resultado lesivo era previsível e evitável.

Ressalte-se que a gravidade das lesões sofridas pela vítima, consubstanciadas na incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, revela-se incompatível com a figura da culpa. Isto é, o resultado não decorreu de simples inobservância do dever objetivo de cuidado, mas de conduta consciente e arriscada, corretamente subsumida ao tipo doloso previsto no artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal.

Desse modo, correta a tipificação adotada na sentença,
inexistindo qualquer fundamento jurídico que autorize a pretendida desclassificação
.

À luz de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterados os termos da sentença proferida.

É como voto.

Vitória, 2 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)